Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017031-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), LUCIA DA COSTA MIRANDA FERREIRA - CPF: 486.823.301-72 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso de responsabilidade extracontratual a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, não havendo reparos a sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revisto a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus, por isso, em razão da existência de condenação, os honorários devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017031-12.2020.8.11.0041

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA:

LÚCIA DA COSTA MIRANDA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. José Mauro Nagib Jorge
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais no
1017031-12.2020.8.11.0041,
ajuizada por
LÚCIA DA COSTA MIRANDA FERREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos nos valores de R$ 198,65, R$ 228,32 e R$ 198,44, vencidos, respectivamente, em 21 de maio de 2017, 26 de maio de 2017 e 26 de maio de 2017; determinou a exclusão do nome da autora dos Órgãos de Restrição ao Crédito com relação aos referidos débitos; condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a parte ora apelada narrou expressamente que os supostos débitos/contratos nunca existiram” (item 7), alegando assim que não possui relação jurídica com a operadora” (sic).

Entretanto, afirma que “
conforme já amplamente demonstrado nos autos com suporte probatório, a parte recorrida manteve habilitadas as linhas abaixo relacionadas, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da recorrente” (sic).

Assevera que
“a parte apelada efetuou o pagamento de 18 (dezoito) faturas no total, compreendidas no período entre dezembro/2016 e abril/2017 quanto às 03 (três) linhas/contas e deixou de efetuar o pagamento daquelas referentes aos meses de maio, junho e julho de 2017 também quanto às 03 (três) linhas/contas, fatos geradores dos incontestáveis débitos nos montantes de R$ 198,65, R$ 212,42 e R$ 198,44” (sic).

Enfatiza que
“o pagamento reiterado e mensal de tantas faturas afasta qualquer alegação do sentido de ocorrência de qualquer fraude, posto que não é comportamento de fraudador realizar o pagamento das faturas de suas vítimas” (sic).

Discorre que está nítido que “
no presente caso a parte recorrida apenas pretende auferir uma vantagem totalmente indevida, o que foi possibilitado pela sentença proferida em primeiro grau que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que a parte contrária possui faturas em aberto, de modo que as negativações se tratam de exercício regular de direito” (sic).

Argumenta que “
além das telas sistêmicas, a empresa apresentou com a defesa relatórios de chamadas demonstrando a extensa utilização das linhas reclamadas, documentos estes que, aliados ao histórico de pagamentos e às telas sistêmicas, são capazes de comprovar a existência de relação jurídica e a utilização das linhas sem que houvesse a devida contraprestação” (sic).

Dispõe que
“restou totalmente comprovada a existência da relação entre as partes e os débitos aqui descabidamente questionados pela parte apelada e, portanto, que a Telefônica apenas agiu em exercício regular de seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito dívidas inequivocamente inadimplidas” (sic).

Rebate ainda que, “
além de não haver qualquer comprovação dos referidos danos, a parte apelada omitiu na exordial que possuía inscrição nos órgãos de proteção ao crédito anterior àquela realizada pela apelante, que, mesmo já excluída, estava ativa na data da inclusão da restrição reclamada, de modo que não há que se falar em qualquer abalo à imagem/honra da parte, que já estava com o nome comprometido em razão da existência de outro débito” (sic).

Complementa que, “
ainda que as consultas somente tenham sido apresentadas neste momento, os referidos documentos devem ser analisados, posto que relevantes à elucidação da causa e ausente a má-fé na sua apresentação extemporânea, bem como pelo fato de que a parte poderá se manifestar acerca dos documentos por meio da Contrarrazões, em estrito cumprimento ao contraditório (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, para afastar a indenização por danos morais, vez que agiu no exercício regular de seu direito, e caso não for este entendimento, requer a aplicação da Súmula 385 do STJ, para afastar a condenação a título de danos morais, tendo em vista a existência de restrições posteriores. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como que os juros sejam aplicados a contar da sentença (Id. 192149745).

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, e ao final, pela condenação da apelante a multa por litigância de má-fé (id. 192149754).

O preparo foi recolhido (Id. 192149750).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia a verificar se o serviço de telefonia foi realmente contratado, e por consequência, se negativação é ou não lícita, haja vista que tal situação ensejou a indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o apelado alegou que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante a empresa de telefonia, em contrapartida, esta aduz que o serviço foi devidamente prestado, consoante relatório de chamadas da linha reclamada, aliado às telas sistêmicas.

Infere-se dos autos que o apelado teve seu nome negativado nos valores de R$ 198,65 (cento e noventa e oito reais, sessenta e cinco centavos), R$ 228,32 (duzentos e vinte oito reais, trinta e dois centavos) e R$ 198,44 (cento e noventa e oito reais, quarenta e quatro centavos) referentes a três dívidas que teriam vencido respectivamente em 21 de maio de 2017, 26 de maio de 2017 e 26 de maio de 2017, sendo a negativação disponibilizada no sistema em 09 de outubro de 2017, referente aos supostos contratos números 0295272833, 0295272788 e 0295272751, concernente aos dados expedidos pelo SPC (id. 192149693).

Ocorre que a apelante, ao apresentar sua contestação não apresentou qualquer contrato formulado entre as partes, nem mesmo documentos pessoais da parte apelada que pudessem comprovar a solicitação/contratação dos serviços, se limitando apenas em anexar telas sistêmicas e, agora com as razões recursais, apresenta também o relatório de chamadas.

Ocorre que tais documentos não tem o condão de concluir pela solicitação/contratação dos serviços, tendo em vista que meras imagens projetadas de computador constituem prova unilateral. E no que concerne ao relatório de chamadas, tem-se que a juntada desta prova tão somente com as razões recursais, apesar de também não fazer prova da solicitação, restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Assim, caberia à apelante, desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, inciso II do CPC, já que a parte autor/apelada seria impossível à produção de prova negativa da não contratação das aludidas linhas telefônicas junto à empresa de telefonia móvel.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a parte apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por dívidas não contratadas.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da parte apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência dos débitos objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – EXPEDIÇÃO DE NOVAS FATURAS – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1039119-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEFESA FUNDAMENTADA EM EVENTUAL FRAUDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – RESSARCIMENTO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM – ELEVAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Com mais razão ainda se não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente a fim de evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.
O valor fixado para a indenização de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta redução. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe. A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (N.U 0008695-97.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Com relação ao argumento da apelante de que ao caso aplica-se a Súmula 385 do STJ, para afastar a condenação a título de danos morais, tendo em vista a existência de restrição posteriores, tal argumento, não merece prosperar, pois tal alegação não foi debatida no juízo de origem, não podendo ser apreciado nesta fase recursal, em razão da preclusão e da supressão de instância.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada R$8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantida, não merecendo reparos a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”.
(N.U 1000627-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

E por consequência lógica, restando mantida sua condenação pelos danos morais, notadamente por não restar comprovada a regularidade da cobrança sustentada pela empresa de telefonia, ora recorrente, é que torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Por fim, consigna-se que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, não havendo reparos a fazer na sentença.

Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revisto a qualquer momento e até mesmo
de ofício
, sem que isso configure
reformatio in pejus
, por isso, em razão da existência de condenação, os honorários devem ser fixados sobre tal valor e não sobre o valor da causa, de modo que fixo os honorários em 20% sobre o valor da condenação, em grau recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada
, e, de ofício, fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023